Tribunal: STF
Processo: RE 89703
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-12
Data de publicação: 1980-02-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE PROVA. SOCIEDADE DE CORRETORES DE
FUNDOS PUBLICOS. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO ENTRE FAMILIARES.
SÚMULA 279. E INADMISSIVEL O RECURSO, QUER PELA LETRA "A", QUER PELA
LETRA "D". A PAR DE ENTESTAR COM A SÚMULA 279 ACRESCE O FATO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO SER OMISSO QUANTO AOS INUMEROS DISPOSITIVOS LEGAIS
INVOCADOS PELO RECORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.